Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-21.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800235-21.2021.8.14.0037

APELANTE: EDVAL DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800235-21.2021.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: EDVAL DOS SANTOS CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.
É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE NOS CRIMES PERMANENTES TAL QUAL O TRÁFICO DE DROGAS, O ESTADO DE FLAGRÂNCIA SE PROTRAI NO TEMPO, O QUE NÃO É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA JUSTIFICAR BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL, EXIGINDO-SE A DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE NAQUELE MOMENTO, DENTRO DA RESIDÊNCIA, HAVERIA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TENDO O INGRESSO EM DOMICÍLIO DECORRIDO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES, DANDO CONTA DA EXISTÊNCIA DE TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DA RECORRENTE, NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DO FLAGRANTE.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
É IMPORTANTE RESSALTAR, QUE O FATO DE NÃO TER SIDO APREENDIDA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NÃO AFASTA A CLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA COMO TRÁFICO DE DROGAS, ESPECIALMENTE PORQUE É COMUM QUE OS TRAFICANTES MANTENHAM QUANTIDADES MENORES COMO ESTRATÉGIA, VISANDO BENEFÍCIOS PENAIS E, ATÉ MESMO, SEU ENQUADRAMENTO COMO MERO USUÁRIO. ASSIM, NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE O APELANTE EFETUAVA O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NA SUA RESIDÊNCIA, ESPECIALMENTE DIANTE DA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA NO CURSO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. PORTANTO, DA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, DÚVIDAS NÃO RESTAM DE QUE O APELANTE GUARDAVA 23,7G DE COCAÍNA, TIPIFICANDO A PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06, AFASTANDO, ASSIM, A TESE ABSOLUTÓRIA.

2.

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
PROVIMENTO.

É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS (NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA). A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

3.

DA
APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – 2/3.

PROVIMENTO.
NA HIPÓTESE, O MAGISTRADO RECONHECEU A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, APLICANDO A FRAÇÃO DE 1/6, SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, CONTUDO, CONFORME ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO PELO STJ, A ORA MINORANTE DEVE SER APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO NA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA, COMO OCORRE
IN CASU
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA,
SUBSTITUINDO-A POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUAIS SEJAM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
d
ar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de quatro a onze de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDVAL DOS SANTOS CARDOSO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA
(ID nº 17091053) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão no Regime Semiaberto, além de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 128/130, ID nº 17090979), que no dia 22/03/2021, por volta das 19:55 horas, uma guarnição da polícia foi informada através de denúncia anônima sobre uma residência com intenso fluxo de pessoas, suspeitas de estarem envolvidas com tráfico de drogas, na Rua Brás Miléo, bairro Nossa Senhora das Graças.

Com esta informação, a guarnição deslocou-se até o local e, após levantamentos preliminares, os policiais adentraram e flagraram o nacional Edval dos Santos Cardoso, que é morador do imóvel, sentado na cabeceira da mesa embalando a suposta droga. Este, ao avistar os policiais, rapidamente jogou os objetos para baixo da mesa na tentativa de se desvencilhar dos mesmos e, em seguida, correu para outro compartimento do imóvel, porém foi contido pelos policiais e preso em flagrante delito.

Também foram detidos outros três indivíduos, os nacionais Anderson de Souza Castro, João Ricardo de Souza e João Paulo Ferreira Filho, vulgo “Júnior”, os quais estavam do lado de fora da residência tentando fugir do local. Após, foi verificado que os mesmos seriam apenas usuários, motivo pelo qual foram liberados.

Após realizarem buscas pelo imóvel do flagranteado, foram encontradas e apreendidas 65 trouxas de substância petrificada análoga a substância vulgarmente conhecida como “pedra de oxi”, envolvidas em pedaços de plástico, além de R$183,00 (cento e oitenta e três reais) em espécie; 01 balança de precisão da marca TOMATE; 01 (uma) tesoura grande de cabo preto e vermelho; 01 cachimbo artesanal; e 01 (um) aparelho de telefone celular azul da marca REDMI. Desta forma indiciou o acusado às penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 272/285, ID nº 17091067), o recorrente pugnou preliminarmente pela
nulidade em razão da invasão de domicílio,
no mérito, pela
absolvição por insuficiência de provas
, por não restar provas suficientes de que o acusado é traficante, subsidiariamente, requereu pelo direcionamento da
pena-base ao mínimo legal
e, na impossibilidade do pedido anterior, que seja aplicada a fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativada, por fim, pelo
aumento da fração do tráfico privilegiado ao seu patamar máximo, de 2/3,
uma vez que o juiz sentenciante sem fundamentação concreta aplicou a minorante no patamar de 1/6.

Em sede de contrarrazões
(fls. 292/303, ID nº 17091074), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 306/318, ID nº 17974286), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
apenas para rever a fração de redução na terceira fase (causa de diminuição da pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) em seu grau máximo.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A Defesa requereu
preliminarmente
a reforma da sentença condenatória, para que seja declarada a
nulidade de ingresso no domicílio do apelante sem mandado judicial
,
com a consequente absolvição por ausência de provas.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Deve-se frisar, ainda, que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.

In casu
, a legalidade da prova está patente, senão vejamos:

Os policiais militares, informados por meio de denúncia anônima, sobre uma residência com intenso fluxo de pessoas, suspeitas de estarem envolvidas com tráfico de drogas, diligenciaram ao local indicado e, após
levantamento preliminar
, onde conseguiram
pelo lado de fora, através de um janelão, avistar um indivíduo sentado em uma mesa preparando as drogas para venda
, adentraram no imóvel e renderam o apelante, que não teve muito o que alegar.

Observa-se, assim, que houve fundada suspeita para que Polícia diligenciasse e executasse a busca no domicílio do recorrente, não havendo que se falar em nulidade por violação de domicílio que enseje em absolvição do acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 3. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 2035493 AM 2021/0399385-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE COM QUINZE PAPELOTES DE COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
I. A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas mediante revista pessoal e invasão de domicílio, realizadas pelos policiais militares de forma indevida e sem fundada suspeita. Todavia, observa-se que os policiais militares não adentraram na casa do recorrente de forma aleatória. Consta dos autos que após atitude suspeita o apelante foi abordado por policiais militares que se encontravam em policiamento tático ostensivo no bairro da Sacramenta, e com ele foram encontrados 02 papelotes de substância vulgarmente conhecida como pó de cocaína. Diante do estado de flagrância, os policiais adentraram na residência do acusado, onde localizaram mais 13 papelotes da mesma substância embaixo de uma carcaça de geladeira. Em razão disso, Laércio Ferreira de Brito Júnior assumiu a propriedade da droga, foi preso em flagrante e confessou, em sede inquisitorial, que se destinava a comercialização. Verifica-se que os fatos narrados já amparam a fundada suspeita, nos termos do disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, e justificam tanto a busca pessoal como a entrada no domicílio do acusado. O tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto, estejam presentes elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como ocorre no caso. Preliminar rejeitada. Precedentes; (...)
(TJPA
–
APELAÇÃO CRIMINAL
–
Nº 0010196-96.2018.8.14.0401
–
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
–
2ª Turma de Direito Penal
–
Julgado em 27/11/2023).

Constata-se, portanto, a legitimidade da busca domiciliar, considerando a existência de fundadas razões a autorizar o acesso dos policiais na propriedade particular, bem como a natureza permanente do crime ora em análise, o que ensejou a situação flagrancial.

Ora, existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso.

Como se verificou ao norte, não se sustenta a alegação de nulidade por violação de domicílio, posto que houve justa causa que fundamentou a diligência policial, qual seja, denúncia anônima descrevendo o crime e as razões que levaram ao flagrante.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente, a Defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas no que tange à autoria do crime de tráfico de drogas.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

A materialidade da ação delituosa conforta-se no
Laudo Definitivo (fls. 198/199, ID nº 17091035),
comprovando
a natureza entorpecente da substância apreendida em poder do apelante, consistente em 65 papelotes de cocaína, pesando o total de 23,7g.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito, destaca-se o depoimento da testemunha DAVI MARQUES DOS SANTOS, na condição de policial militar, ao qual em juízo narrou:

Que estava de comandante da G.U. quando foram acionados por uma denúncia anônima; que se dirigiram ao local em que estaria ocorrendo a traficância e quando chegaram à casa, havia na mesa uma porção de entorpecentes; que o acusado jogou para o teto as drogas quando viu os policiais chegando; que por isso levaram o acusado para a delegacia; que eram muitas petecas de droga; que lembra que encontraram balança de precisão com ele; que outra guarnição prendeu outras pessoas e estes disseram que estavam lá para comprar drogas; que eles iam pelos fundos; que não sabe dizer se eles eram só usuários; que eles (policiais) sempre têm informações de traficância; que viram pelo janelão da casa o acusado preparando as drogas para a venda; que era possível ver da rua.

No mesmo sentido, o policial militar JONATTA EMILIO SANTOS LIMA, em juízo, ratificou o depoimento da primeira testemunha, alegando:

Q
ue era uma residência na rua Braz Miléo, com uma venda de churrasquinho na frente; que foram averiguar um senhor que estaria ́moringando` (fabricando) petecas na residência; que quando esse senhor viu os policiais ele jogou as petecas para cima, e estas caíram pela cozinha, para baixo da mesa, da geladeira, do armário; que os policiais começaram a juntar as petecas e encontraram a quantidade que apresentaram na delegacia; que lembra que eram mais de 60 petecas e que o acusado estava fabricando na mesa da cozinha; que não recorda se apreenderam mais alguma coisa além da droga; que lembra que apenas um acusado ficou preso; que não lembra de outros; que dava pra avistar o réu preparando as drogas do lado de fora; que o réu não teve muito o que alegar na hora; que deu a desculpa de que tinha um parente/alguém da casa que lhe obrigava de fazer aquilo.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

O acusado EDVAL DOS SANTOS CARDOSO não foi interrogado em juízo, sendo considerado revel.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, bem como pelo laudo pericial constatando a natureza, quantidade e forma em que o entorpecente estava armazenado, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2. DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, além de 800 (oitocentos) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a natureza e quantidade da droga.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

considero que
a natureza e a quantidade de droga
apreendida militam em desfavor do acusado, pois o Laudo Toxicológico Definitivo apontou que se tratava de COCAÍNA e foram 65 petecas apreendidas. (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

Assim, no caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS DEVIDAMENTE PERCORRIDO. INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO ADOTADA PELO STJ E STF. CRIME CONSUMADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ARTIGO 65, INCISO III, 'd', DO CP), COM FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. REPRIMENDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 3. Quando a análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP carece de fundamentação idônea para justificar a majoração da pena-base, tal deve ser fixada no mínimo legal. 4. Na segunda fase da dosimetria, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, incidindo o teor da Súmula 231 do STJ.
(TJ-BA - APL: 05327960820198050001, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/10/2021).

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 05 (cinco) anos, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

3. DA
APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2/3).

Pugna o Apelante que seja aplicada a benesse prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima, ou seja, em 2/3.

Entendo que o pleito deve prosperar.

Conforme o disposto supracitado, o condenado pelo crime de tráfico de drogas terá a pena minorada, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando for reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Ao instituir o referido benefício, o legislador pátrio teve como finalidade conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes daqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

Para a aplicação do
tráfico privilegiado
entendo que tem caráter objetivo, não ficando ao critério do juiz aplicar ou não a diminuição por presunção, logo, apesar do termo “as penas poderão ser reduzidas”, o instituto do tráfico privilegiado resguarda direito subjetivo do acusado e sua aplicação se dá de forma objetiva baseado em fatos concretos. Neste viés, caberá ao
Parquet
provar que o apelante se dedica à atividade criminosa, logo, não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso em tela, o Ministério Público.

Na hipótese o Magistrado reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, aplicando a fração de 1/6, sem qualquer fundamentação concreta, contudo, conforme entendimento já consolidado pelo STJ, a ora minorante deve ser aplicada no patamar máximo na ausência de justificativa idônea.

Neste sentido é a linha intelectiva desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE!
DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4
o
, DA LEJ/l5E
DROGAS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BUNDAMENTO
CONCRETO. APLICAÇÃO EM 2/3
. REGIME INICIAL ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM CONCEDIDA
.
1. O art. 33,
§ 4
o
, da Lei de Drogas prevê a possibilidade

de redução da
reprimenda, na terceira fase da dosimetria
,
de 1/6 a 2/3, desde
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique
às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. Esta Corte superior entende ser possível, para fins de
modulação do redutor mencionado, a utilização da quantidade,
natureza, diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem como
a gravidade concreta do delito demonstrada pelas circunstâncias
do crime. 3.
Entretanto, o fato de a agente ter tentado entrar com drogas, escondidas em partes do seu corpo, dentro do
presídio com o objetivo de entregar ao seu marido, não
constitui fundamento concreto a fim de mitigar a aplicação da
benesse. Razão pela qual a ordem deve ser concedida, no
ponto, para fixar a fração máxima prevista, qual seja, 2/3
. (...)
5. Habeas corpus concedido para reduzir a pena final a 1 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão, mais 194 dias-multa, alterar o regime inicial para o aberto e substituir a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
(STJ - HC 532.434/SP, Rei. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe
22/11/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE AFASTADA. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. CABIMENTO. DOSIMETRIA REFEITA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso. 2. Ausentes circunstâncias adicionais (inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, dinheiro, etc.), a não relevante quantidade de entorpecentes (26g de cocaína) autoriza a aplicação do redutor em seu grau máximo e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso especial, a fim de estabelecer as penas para ambos os recorrentes em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, mais 166 dias-multa, substituídas as penas reclusivas por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das execuções.
(STJ – AgRg no AREsp: 1763548 SP 2020/0245655-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA,

Data de Publicação: DJe 26/02/2021).

Assim sendo, nos autos não há nenhum meio hábil que comprove de fato que o apelante se dedicava a atividade criminosa, pois não há provas que ele tenha cometido outros delitos ou, ainda, que tenha reiterado na prática do crime pelo qual foi condenado.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Pena-base definida em seu mínimo legal, qual seja,
05
anos de reclusão
, além de
500
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes
.

3ª fase
:
Sem causas de aumento de pena, porém reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, passando a dosá-la em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Considerando-se a natureza do delito praticado pelo sentenciado,
substituo a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana,
a teor do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal.

Detração penal e cumprimento da pena a serem realizados pelo juízo da execução penal.

Mantidas as demais cominações da Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, quanto ao mérito, concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal,
alterando
a pena do apelante
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana
.

É como voto.

Belém, 12/03/2024